Tribunal: TJDFT
Processo: 0706281-64.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0706281-64.2021.8.07.0020 APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: KLINDAS COMERCIAL - ELETRO-ELETRONICOS EIRELI Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nada há a prover quanto à petição Id. 30349644, visto que houve desistência do recurso, nos termos da decisão Id.30064312. Brasília, 8 de novembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora